Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735101-51.2024.8.07.0000 DESPACHO O despacho id 63455744 foi parcialmente cumprido. Embora aleguem o recolhimento em dobro do preparo, um dos comprovantes de pagamento não confere que a Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso – 1a Instância – Agravo de Instrumento (ids. 63484495 e 63484492). Assinalo aos agravantes prazo de cinco dias para comprovarem o pagamento da guia remanescente ou efetuarem novo pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator